Tribunal: TCU
Processo: 044.887/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1398/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.887/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Berenilda Ribeiro Nunes (CPF XXX.733.707-XX); Brandina Dias Rebello Santos (CPF XXX.506.515-XX); Elder Cesar Barbosa Costa (CPF XXX.525.782-XX); Eliene Laurêncio de Campos (CPF XXX.358.727-XX); Eric Carlos Barbosa Costa (CPF XXX.525.572-XX); Evaldo Rodrigues Costa (CPF XXX.663.412-XX); Gaspar Cabral de Souza Filho (CPF XXX.414.842-XX); Luciene Alves dos Santos (CPF XXX.821.907-XX); Margarete Nogueira Domingues Ronfini (CPF XXX.293.617-XX); Maria Eloyde de Souza Pretes (CPF XXX.905.529-XX); Maria Gleide Maia Oliveira (CPF XXX.591.113-XX); Maria do Socorro Dias (CPF XXX.549.168-XX) Simone e Duque Estrada Barcellos (CPF XXX.323.701-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.